Tribunal: STF
Processo: AI 518405
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
   SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. APLICABILIDADE A 
   MUNICÍPIO NA HIPÓTESE DE O ENTE FEDERADO OCUPAR POSIÇÃO PRÓPRIA 
   DE CONTRIBUINTE (IMPORTADOR).
RISCO À LIVRE-INICIATIVA E À 
   CONCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA.
A imunidade tributária 
   prevista no art. 150, VI, a da Constituição aplica-se às 
   operações de importação de bens realizadas por municípios, quando 
   o ente público for o importador do bem (identidade entre o 
   "contribuinte de direito" e o "contribuinte de fato").
Compete 
   ao ente tributante provar que as operações de importação 
   desoneradas estão influindo negativamente no mercado, a ponto de 
   violar o art. 170 da Constituição. Impossibilidade de presumir 
   risco à livre-iniciativa e à concorrência.
Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.